Tribunal: TJMT
Processo: 1027756-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027756-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA SEBASTIANA GUIMARAES CAMELO - CPF: 604.128.361-49 (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL – CONTA TELEFÔNICA EMITIDA EM NOME DO
DE CUJUS
– ENDEREÇO DA PARTE AUTORA -

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que dispensada pelo Magistrado
a quo
, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública d
a Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica C/C Obrigação de Concessão de Pensão Mensal, Condenação das Pensões Vencidas e Vincendas com Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.

1027756-31.2018.8.11.0041,
ajuizada
por Ana Sebastiana Guimarães Camelo
em face dos
Recorrentes
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[....]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial para declarar a dependência econômica entre a Requerente e o servidor público falecido, o Sr. José Carlos Camelo, condenando, por consequência, os Requeridos ao pagamento da pensão mensal por morte à Autora, bem como ao pagamento das pensões vencidas e vincendas, desde a data do óbito, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

Nas razões recursais, os Apelantes argumentam que, a sentença merece reforma sob o fundamento de que
os parcos documentos apresentados não comprovam a dependência econômica.

Sustentam que,
a
s declarações de dependência econômica feitas por terceiros, as quais, ainda que autenticada em Cartório, não possuem força probante, visto que alegações unilaterais feitas por pessoas alheias ao convívio diário entre mãe e filho não é capaz de retratar a verdade dos fatos pertinentes ao âmbito familiar, tampouco no que tange à relação econômica existente neste meio.

Diz que,
eventual auxílio financeiro (se comprovação houvesse, o que não é o caso), é insuficiente para demonstrar a aludida dependência econômica, sobretudo porque é comum os filhos maiores e capazes ajudarem os pais idosos em despesas de pouca monta.

Afirmam que, a Recorrida anexou aos autos mero recibo de entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do falecido; no entanto, tal documento não consta a Apelada como dependente do
de cujus
.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença, para que seja reformada a sentença recorrida e julgado improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 92798073), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 93766954) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de julho de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública d
a Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica C/C Obrigação de Concessão de Pensão Mensal, Condenação das Pensões Vencidas e Vincendas com Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.

1027756-31.2018.8.11.0041,
ajuizada
por Ana Sebastiana Guimarães Camelo
em face dos
Recorrentes
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida é mãe de José Carlos Camelo, falecido em 22 de março de 2018, e quando do óbito estava trabalhando como policial militar, era solteiro, não possuía descendentes, conforme se verificado atestado de óbito acostado aos autos (ID n. 92798033 – Pág. 5)

Alega a Recorrida que, era dependente economicamente de seu filho, o qual contribuía mensalmente com as despesas da família, razão pela qual, pugnou pela concessão de pensão por morte; todavia não foi concedido, sob o fundamento de que para o deferimento da pensão pleiteada, se faz necessária a comprovação judicial da dependência econômica, nos termos da Lei Complementar n. 524/2014.

Diante desses fatos, a parte autora interpôs a presente ação em face dos Recorrentes, objetivando que fosse
reconhecida e declarada a dependência entre a Requerente e o segurado falecido, com a condenação dos Requeridos Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV, no pagamento da pensão mensal por morte para a Requerente, nos termos da Lei Complementar no 555/2014.

A tutela provisória de urgência foi deferida, conforme se verifica do ID n. 92798042 – Pág. 5.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para determinar que os Apelantes realizem o pagamento de pensão por morte nos termos legais.

Diante disso, passo a apreciação do recurso.

O cerne recursal relaciona a concessão de benefício por morte a apelada, em decorrência do falecimento do filho, Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ocorrido aos 22 de março de 2018 (Id. 92798033 – Pág. 5).

Segundo o princípio
tempus regit actum,
a lei vigente na data do fato gerador do benefício rege os termos de sua concessão, no caso, a Lei Complementar n. 555/2014, de 29/12/2014 (
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
)
– in verbis:

Art. 119
A pensão distingue-se, quanto à natureza, em vitalícia e temporária.

§ 1o A pensão vitalícia é composta de quota ou quotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

[...]

Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

[...]

c)
a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual
;
d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar.

[...]

Art. 121
A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.

Assim, seguindo os termos da lei de regência, a Apelada propôs a vertente ação, protocolada em
24/8/2018
, com objetivo de comprovar a dependência econômica e obter pensionamento em relação ao filho, José Carlos Camelo, 2o Sargento PM, falecido em
22/3/2018
, com a idade de 45 anos, solteiro e sem deixar filhos, conforme Certidão de Óbito.

Não houve produção de provas em audiência, por entender o Magistrado
a quo
que a questão de mérito é unicamente de direito e de fato (ID. 92798060).

A legislação de regência não especifica documentos à comprovação da dependência econômica, já que esta deve se dar por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,
ex vi
da Lei Complementar 524/2014 (
Altera e acrescenta dispositivos à Legislação Previdenciária do Estado de Mato Grosso
). Nada obsta, todavia, que se recorra ao rol documental da legislação da Previdência Geral como subsídio a tal verificação, até porque a Lei n. 8.213/1991 (
Dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Socia
l), símile modo a LC 555/2014, estabelece uma presunção relativa de dependência econômica dos pais em relação de filho falecido (art. 16, § 4o, II), que deve ser comprovada, a teor do § 5o do art. 16 (
com a redação da Lei 13.486, de 18/06/2019
) –
verbis:

As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

O regulamento em referência é o Decreto no 3.048, de 06/05/1999 (
Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências
), do qual transcrevo os seguintes dispositivos:

Art. 22
. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos

I - para os dependentes preferenciais:

(...)

II - pais
-
certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos
; e

(...)

§ 3o Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos
:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio;

(...)

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a comprovação sobre a efetiva dependência econômica da requerente em relação ao seu filho falecido, para fins de concessão de pensão por morte.

2. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

3. Impossível rediscussão dos arts. 121 e 123 da Lei Complementar Estadual n. 13/94, porquanto o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

4.
O acórdão estadual guarda consonância com a jurisprudência do STJ a respeito da possibilidade de comprovação de dependência econômica dos pais em relação aos filhos por qualquer meio de prova para a concessão do benefício
.

5. A modificação do acórdão recorrido que reconheceu a dependência econômica da recorrida demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1374947/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/6/2013, DJe 28/6/2013)

In casu
, instruiu a inicial, dentre os documentos pertinentes ao caso sugeridos no precitado parágrafo ( § 3o do art. 22 do Decreto 3.048/1999): certidão de nascimento (ID n. 92798033); cópia do Recibo n. 05.22.05.52.66-00 da Declaração de Ajuste Anual do IRRPF (Exercício 2018, Ano Calendário do 2017) do
de cujus
, apresentada em 3/3/2018; todavia, não consta a Declaração de Imposto de Renda em que a parte autora alega que figurava como dependente econômica do falecido; cópia da fatura telefônica, emitida em nome do
de cujus
, com endereço à Rua Comandante José Bucair, Quadra 10, Lote 01, Jardim Paula I, Várzea Grande - MT (endereço da Apelada).

Assim, não se mostra admissível, o deferimento de pensão em favor da apelada, tão somente com o recibo de declaração de imposto de renda, comprovante de fatura telefônica, emitida em nome do
de cujus
(endereço da Recorrida) e

fundamento nas declarações de testemunhas, ainda que reconhecida firmas no Cartório, uma vez que foram produzidas de forma unilateral.

Por outro lado, competia a parte autora demonstrar a existência de dependência econômica em relação ao instituidor do benefício com outras provas, além das já existentes nos autos; porém, o Magistrado
a quo
em sede de sentença entendeu que
no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
.
(ID. 92798060 – Pág. 2).

Em conclusão, a apelada não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo do direito alegado, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No entanto, entendo que é o caso de anulação da sentença, com a reabertura da fase instrutória, de modo a possibilitar a produção de prova testemunhal, pleiteada pela parte autora na petição inicial.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.

Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que a requerimento, diante do interesse social que cerca as

demandas previdenciárias
(Resp. 1352721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, Corte Especial, DJe 28/04/2016).

(TJ-MT - APL: 00116011820178110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/6/2020) [Destaquei]

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura de fase instrutória, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Mato Grosso Previdência – MTPREV
,
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura de fase instrutória, restando
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022